Tribunal: TJDFT
Processo: 0701950-60.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2025-02-05

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0701950-60.2025.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: MARILENE PEREIRA MARTINS, FILADELFO RODRIGUES MARTINS AGRAVADO: MARKA CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA D E S P A C H O Em atenção ao disposto no art. 10 do CPC, intime-se a parte embargante para, no prazo de 5 (cinco) dias, manifestar-se sobre provável não conhecimento dos Embargos de Declaração quanto às matérias elencadas no título "Efeitos Infringentes", por ausência de indicação de vício. Brasília, DF, 3 de fevereiro de 2025 13:47:11. ROMULO DE ARAUJO MENDES Desembargador